Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por provas periciais e testemunhais harmônicas, destacando-se os depoimentos da vítima e dos policiais militares que flagraram o réu com parte dos objetos furtados nas proximidades do local do crime.
4. O laudo pericial evidencia de forma clara o rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento da grade de acesso ao subsolo do estabelecimento, corroborando a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.
5. A configuração do concurso de pessoas se verifica pelo flagrante ao lado de outra pessoa, ambos de posse dos objetos subtraídos, indicando comunhão de desígnios e colaboração mútua.
6. O cometimento do crime durante o cumprimento de pena caracteriza maior reprovabilidade da conduta e justifica a negativação da culpabilidade, sendo fundamento distinto da reincidência. Logo, não há se falar em bis in idem.
7. Presentes duas qualificadoras no crime de furto qualificado, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase de dosimetria da pena, a ser considerada circunstância judicial negativa.
8. A reincidência foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, não havendo bis in idem na consideração das circunstâncias judiciais.
9. É cabível o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, ainda que inferior a 4 (quatro) anos, quando o réu for reincidente e a culpabilidade e as circunstâncias do crime forem desfavoráveis.
10. O prequestionamento dispensa a menção expressa aos dispositivos violados, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida pela instância a quo para viabilizar os recursos especial e extraordinário.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, § 2o, "b", 44 e 77; art. 155, § 4o, I e IV; CPP, art. 367; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1998561, Rel. Des. Esdras Neves, j. 15/05/2025; 1951678, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 28/11/2024; 1965571, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 06/02/2025; 2044103, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 11/09/2025.